Tribunal: TJMT
Processo: 0017225-35.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017225-35.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDRE ARRUDA DE PAULA - CPF: 085.004.299-25 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), ANDRE ARRUDA DE PAULA - CPF: 085.004.299-25 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA JOSE DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 782.455.671-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
0017225-35.2009.8.11.0002.

1o APELANTE: ANDRÉ DE ARRUDA DE PAULA.

2o APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

3o APELANTE: UNIÃO E TRANSPORTE TURISMO LTDA.

APELADOS: ANDRÉ DE ARRUDA DE PAULA. E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. E UNIÃO E TRANSPORTE TURISMO LTDA.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS – ART. 18, ALÍNEA “D” DA LEI No 6.024/1974 – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO NO PONTO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – COBRANÇA LEGITIMA – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUSPOSTO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA EMPRESA REQUERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM MANTIDO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA NÃO CONFIGURADA

–
1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 18 da Lei no 6.024/74, não corre juros contra a empresa que está em liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo.

Por outro lado, a suspensão não se aplica a correção monetária, isso porque o mencionado encargo possui como função apenas evitar a perda do poder aquisitivo da moeda.

Nos termos do enunciado no 51 do FONAJE, a situação de liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento que visam o provimento judicial
relativo à certeza e liquidez do crédito, uma vez que não há o risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se encontra em liquidação extrajudicial.

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa requerida com o acidente ocorrido, é dever das requeridas reparar
os prejuízos decorrentes
do sinistro ocorrido.

Os danos morais devem ser fixados de forma razoável e proporcional.

Considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus das requeridas em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0017225-35.2009.8.11.0002.

1o APELANTE: ANDRÉ DE ARRUDA DE PAULA.

2o APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

3o APELANTE: UNIÃO E TRANSPORTE TURISMO LTDA.

APELADOS: ANDRÉ DE ARRUDA DE PAULA. E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. E UNIÃO E TRANSPORTE TURISMO LTDA.

RELATÓRI
O:

Vistos.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ANDRÉ DE ARRUDA DE PAULA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A E UNIÃO TRANSPORTE TURISMO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, além da condenação da requerida e litisdenunciada ao pagamento solidário das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 200370152).

Em suas razões (Id. 200370167), o autor, ora 1o apelante requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Por outro lado, em suas razões (Id. 200370168), a requerida, Nobre Seguradora do Brasil S.A, sustenta preliminarmente que se encontra em liquidação extrajudicial, portanto, deve ser suspensa a incidência de correção monetária e juros de mora, bem como que deve ser realizado o levantamento de penhoras, arrestos e quais outras medidas de apreensão ou reserva de bens.

Argumenta, ainda, que por se encontrar em liquidação extrajudicial é necessário que o presente crédito seja habilitado no quadro geral de credores, ante a impossibilidade de satisfação por meio de execução judicial.

No mérito, argumenta a ausência de nexo de causalidade, uma vez que restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima. Ato continuo, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Por fim, a requerida União Transporte e Turismo LTDA, em suas razões (id. 200370174), sustenta a culpa exclusiva da vitima. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral e que seja fixado a sucumbência recíproca.

Contrarrazões no id. 20037018, id. 200370189 e id. 200370188, nas quais pleiteiam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o essencial ao relatório.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Eminentes pares.

Extrai-se da inicial que a presente demanda possui como objeto a condenação das requeridas à indenização por dano moral referente ao acidente de trânsito ocorrido em 28 de março de 2007, no qual o preposto da requerida União Transportes LTDA atropelou o autor, que à época tinha 15 (quinze) anos de idade.

Argumenta que em decorrência do acidente teve seu fêmur fraturado, fato este que o impossibilitou de exercer suas atividades até sua reabilitação completa, portanto, é incontestável a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das requeridas de forma solidária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Insurgem-se as partes desta decisão.

Pois bem.

No que concerne ao recurso da requerida
Nobre Seguradora do Brasil S.A,
verifica-se que esta aduz, preliminarmente, que se encontra em liquidação extrajudicial, portanto, argumenta que deve ser suspensa a incidência de correção monetária e juros de mora, bem como que deve ser realizado o levantamento de penhoras, arrestos e outras medidas de apreensão ou reserva de bens.

O artigo 18 da Lei n
o 6.024/74 dispõe que
:

“Art. 18”. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas”.

Extrai-se do mencionado artigo que a partir do decreto de liquidação, não corre juros contra a empresa que está em liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo.

Assim, a suspensão da cobrança dos juros é medida que se impõe.

Por outro lado, tal suspensão não se aplica a correção monetária, isso porque o mencionado encargo possui como função apenas evitar a perda do poder aquisitivo da moeda.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA.
1. Esta Corte tem entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial
(REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (STJ - AgInt no AREsp: 1120103 RS 2017/0143187-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019) – Grifo nosso.

Ademais, a parte requerida
Nobre Seguradora do Brasil S.A,
aduz ainda preliminarmente a necessidade de que o mencionado crédito seja habilitado no quadro geral de credores, ante a impossibilidade de satisfação por meio de execução judicial.

Sem razão a apelante, haja vista que a presente ação se encontra em fase de conhecimento, sendo notório que a situação de liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento que visam o provimento judicial
relativo à certeza e liquidez do crédito, uma vez que não há o risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se encontra em liquidação extrajudicial.

Neste seguimento, é o enunciado no 51 do FONAJE:

"Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)".

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO PELA SEGURADORA (LITISDENUNCIADA) - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS - PASSAGEIROS DO ÔNIBUS - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO - FASE DE CONHECIMENTO - INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 735 DO CÓDIGO CIVIL - LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL - INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO - JUROS DE MORA - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA – DEDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT SE COMPROVADO O PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito." (AgInt no AREsp 902.085/SP).
A responsabilidade do transportador com relação ao passageiro é de natureza contratual e objetiva, tacitamente assumida pelo primeiro, e só é afastada quando comprovada a hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. O indeferimento na origem do pedido de lucros cessantes e pensão mensal torna prejudicado o Recurso nesse ponto. Admite-se deduzir o valor do DPVAT do total da indenização se comprovado o recebimento pelo autor. "É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial." (AgInt no AREsp 996.396/RJ). (TJMT 10028167320168110040, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Rubens Oliveira Santos Filho Data de Julgamento: 05/02/2024).

Na sequência, ambas as requeridas sustentam a culpa exclusiva da vítima, portanto, não há falar em responsabilidade objetiva, ante ao rompimento do nexo de causalidade.

Pois bem.

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de
outrem
. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Da análise dos documentos juntados nos autos, restou demonstrado de forma clara a culpa do preposto da parte recorrente União
Transporte e Turismo LTDA
com o acidente ocorrido, uma vez que era comum as crianças estarem brincando na lateral da plataforma de ônibus, razão pela qual na plataforma existia uma grade protetora e fiscais realizando o monitoramento da chegada e partida de ônibus.

Assim, conforme bem salientado pelo Juiz de primeiro grau o preposto da requerida ao ser ouvido na Audiência de Instrução, informou que não observou o fiscal da direita, restando demonstrado sua imprudência em proceder com a atenção e cuidados necessários à segurança do trânsito.

A propósito, o artigo 28 do CTB dispõe que:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta imprudente do preposto da empresa apelante, restando demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos causados a parte autora, decorrente do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Verifica-se que em decorrência do acidente narrado, a parte autora sofreu inúmeras lesões, passando por toda a sorte de intervenções médicas e sofrimento, o que lhe ocasionou danos morais.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor

indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade diante do dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, não há falar em sucumbência recíproca, uma vez que os pedidos da parte autora foram julgados procedentes.

Assim, considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus das requeridas em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispositivo.

Ante a todo exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da requerida
Nobre Seguradora do Brasil S.A
apenas para

determinar a suspensão da fluência dos juros de mora, conforme art. 18, alínea "d", da Lei 6.024/1974.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos pelo autor e pela requerida União Transportes LTDA.

Considerando a
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do apelo da requerida
Nobre Seguradora do Brasil S.A deixo de majorar
os honorários advocatícios em grau recursal
, haja vista a condenação solidária ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados pelo Juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024